Tribunal: TJMT
Processo: 1027002-10.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027002-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SOCIEDADE EVANGELICA - CNPJ: 03.750.486/0001-73 (RECORRENTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), ANDERSON CAIE GIACOMO - CPF: 703.414.191-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1027002-10.2021.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SOCIEDADE EVANGELICA

Recorrido(s):

ANDERSON CAIE GIACOMO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ART. 8° E 51, IV LEI 9.099/95 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As associações ou sociedades de natureza civil, como no caso as Igrejas, por serem,
pessoa jurídica de direito privado, constituída em associação
,
não podem demandar no Juizado Especial.

Extingue-se o feito os casos previstos em lei, quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei (Lei nº 9.099/95, art. 51, inciso IV).

O artigo 8º, da Lei 9.099/95 não contempla a associação, pessoa jurídica de direito privado, no rol dos legitimados ativos.

Vejamos:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as microempresas, assim definidas pela Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.(destaquei)

Veja-se o artigo 2º, III da Lei 9790/1999:

Art. 2
o
Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3
o
desta Lei:

I - as sociedades comerciais;

II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional;

III - as instituições religiosas
ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; (destaquei)

Neste sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DANO MORAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PERANTE O SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º, §1º, DA LEI 9.099/95.AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71002612984, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 24/06/2010).

COBRANÇA. PEDIDO AJUIZADO POR ASSOCIAÇÃO. INEXISTE, EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, A FIGURA DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO PERANTE O SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART.

8º
,

§ 1º
, DA LEI

9.099
/95.
RECURSO IMPROVIDO-(TJRS ? Rec. Inom. Nº 71004563261 ? 2ª Turma Rec. Civ. - Juíza Rel. Fernanda Carravetta Vilande ? 07/08/2013)

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021